Tribunal: TJSP
Processo: 9001363-49.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001363-49.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDERSON
CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001363-49.2019.8.26.0050 -Voto no 11674
2
Agravo de Execução Penal no 9001363-49.2019.8.26.0050
Agravante: Anderson Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11.674
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO
CONDICIONAL – Superveniência de decisão que
declarou a extinção da pena pelo seu cumprimento –
Perda do objeto. Agravo prejudicado.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto contra a
r. decisão de fls. 80/81, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de
livramento condicional formulado em favor do sentenciado ANDERSON
CARVALHO.
Alega o agravante, em síntese, estarem preenchidos os
requisitos para a concessão da benesse (fls. 85/88).
Contrariado o agravo (fls. 90/93) e mantida a decisão
recorrida (fls. 94), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 105/107).
É o relatório.
O agravo está prejudicado.
Em consulta ao sistema Intinfo, verifica-se que, por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001363-49.2019.8.26.0050 -Voto no 11674
3
proferida no dia 25 de novembro de 2019, a pena imposta ao sentenciado
Anderson Carvalho foi declarada extinta pelo cumprimento.
Considerando, ainda, a notícia do cumprimento do alvará de
soltura, o recurso perdeu o objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo.

MARCOS CORREA
Relator